Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-64.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000516-64.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ULISSES ALVES DE MACEDO NETO - CPF: 817.807.291-20 (ADVOGADO), ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA - CPF: 024.126.151-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO - REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A aquisição de estabilidade no serviço público depende de prévia aprovação em avaliação de desempenho em estágio probatório.

Ausentes os requisitos para a concessão da
liminar
, com a consequente exoneração do candidato ao cargo almejado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Enikem Tchelles Pereira Sousa
, em face da decisão que lhe negou a liminar pretendida em ação declaratória intentada contra o
Município de Itiquira
, que objetivava sua reintegração ao cargo público de enfermeira, do qual foi exonerada, após ter sido considerada inapta na avaliação do estágio probatório.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese, que o Juiz
a quo
não apreciou de maneira contundente o seu pedido, uma vez que ignorou que o ato de exoneração fora efetuado em descumprimento às leis municipais e à própria Constituição Federal, no que se refere ao devido processo legal.

Argumenta que a avaliação não foi procedida pela sua chefe imediata, como determina o Decreto Lei n. 074/2015 (art. 4º, I) e sim pela Secretária de Saúde do Município, que não teria elementos para sua avaliação, já que com ela não trabalha diretamente.

Em outro ponto, alega que a comissão de avaliação foi constituída somente após ter se dado sua avaliação, ou seja, quando foi avaliada, a comissão sequer existia.

Esses são os argumentos que entende configurar a relevância dos fundamentos, como pressuposto para a concessão da tutela recursal.

Quanto ao perigo na demora, diz ser patente, pela própria natureza alimentar da verba salarial que deixou de perceber com a exoneração.

Requer, por isso, a concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar a sua imediata reintegração ao cargo, bem como os benefícios da justiça gratuita, alegando que está desempregada.

Foi indeferido o pedido liminar (Id. 36936).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id. 120555).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar no presente feito por ausência de interesse público (Id. 51366954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Enikem Tchelles Pereira Sousa, em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo de Exoneração com Pedido de Tutela de Urgência nº 786-24.2016.8.11.0027 indeferiu a liminar pleiteada, que buscava sua reintegração ao cargo público do qual foi exonerada por ser considerada inapta após avaliação em estágio probatório.

A agravante alega que a decisão singular merece ser reformada, posto que o processo administrativo de Avaliação em Estágio Probatório foi efetuado de forma completamente irregular, em flagrante desrespeito às Leis Municipais e a Constituição Federal, bem como aos princípios da Administração Pública.

Sustenta que somente a chefe imediata, que fiscaliza diariamente o trabalho da servidora, teria condições de efetuar tal avaliação de desempenho, produtividade, assiduidade e os demais fatores exigidos na avaliação, o que no presente caso não ocorreu.

Aduz que a avaliação não foi procedida pela sua chefe imediata, mas sim pela Secretária de Saúde do Município, que não teria os fatores para sua avaliação, uma vez que não trabalha diretamente com a servidora.

Verbera que a avaliação da servidora teve início no dia 02/09/2013 e seu término no dia 09/10/2015, porém, a comissão de avaliação de desempenho veio a ser criada por meio da Portaria nº 222, no dia 13 de outubro de 2015, ou seja, somente após a sua avaliação.

Assevera que diante de tais ilicitudes a tutela de urgência deve ser concedida, uma vez que resta comprovada a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano resta evidenciado quando se trata de provimento jurisdicional que visa a resguardar verba de natureza alimentar.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Verifica-se que o juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que não se encontrava patente o preenchimento dos requisitos exigidos. Transcrevo trecho (Id. 34498).

“[...] Quanto ao fumus boni iuris, a requerente não demonstrou estar presente, uma vez que o ato administrativo questionado, prima facie, seguiu os ritos legais para a conclusão de sua exoneração, tendo sido realizada uma avaliação de desempenho, na qual ela fora considerada inapta para continuar exercendo o cargo público de enfermeira.

O simples fato de sua avaliação de desempenho ter sido assinada pela Secretária de Saúde do Município não macula, aparentemente, o ato objurgado, pois nessa condição, a referida Secretária apesar de não ser chefe imediata da requerente, é chefe maior na estrutura municipal no âmbito da saúde, o que coloca em um patamar de gerência e fiscalização acima até mesmo da coordenação de enfermagem. [...]”

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, vez que
a avaliação foi levada a efeito por uma Comissão de Avaliação de seu estágio probatório, que a considerou inapta, porque não alcançou media satisfatório no quesito de produtividade (ID 34561).

De fato, esta cognição sumária realizada pelo Juiz
a quo
é prudente, posto que, como dito acima, não são vícios que podem macular o procedimento, ao ponto de despontar uma ilegalidade gritante ao direito da agravante.

Ademais, consta do edital de exoneração (ID 34522) que foi oportunizado à servidora a ampla defesa, pois que ela inclusive se utilizou de recurso contra a avalição feita. Logo, ao menos por ora, não se verifica ofensa a princípios processuais, capazes de anular o ato.

Impende destacar também que, ao Poder Judiciário, não cabe adentrar aos requisitos utilizados pela Comissão de Avaliação, sendo vedada qualquer interferência no mérito administrativo, notadamente quando foram observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL - REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de forma que requer a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado.

2. Compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade e a regularidade do processo administrativo que culminou na exoneração do Impetrante, sendo vedada qualquer interferência no mérito administrativo.

3. Segurança denegada
.

(N.U 0084373-93.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO
PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). (destaquei)

Portanto, não é possível concluir por meio deste recurso que há plausibilidade do direito alegado para o fim de deferimento da liminar negada em primeiro grau.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020